Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 8.688/93 E MP 560/94. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e determinou a limitação da cobrança à vigência da Lei 8.688/93 e da MP 560/94.
2. A sentença coletiva que determina a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o da Lei 8.162/91, posteriormente considerado inconstitucional, produz efeitos somente até a edição posterior de norma jurídica válida que modifique o fundo de direito.
3. Recurso conhecido e desprovido.